Tribunal: TJPA
Processo: 0020954-29.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020954-29.2016.8.14.0006

APELANTE: WENDELL RENAN VIEIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, I E
II, DO CPB.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO VETOR CONDUTA SOCIAL.
PROVIMENTO.

AO ANALISAR O VETOR, CONSIDERANDO-O NEGATIVO, NÃO APRESENTOU O JULGADOR QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO À SUA DECISÃO.

NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DA PENA BASE, NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA, AO MÍNIMO LEGAL, SENDO MANTIDO O
QUANTUM
NA SEGUNDA FASE EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

EXASPERAÇÃO, NA 3ª FASE, EM RAZÃO DAS MAJORANTES, PASSANDO A PENA, AO FINAL, A SER DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO
E 13 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
WENDELL RENAN VIEIRA LIMA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 10664225, que no dia 07/11/2016, às 12:30 horas, na Estrada do Curuçambá, nº 142, em Ananindeua, o ora apelante, em concurso de pessoas e fazendo uso de arma de fogo, com violência e grave ameaça, subtraiu uma motocicleta da vítima José Carlos Freitas Araújo.

Conforme a inicial acusatória, a vítima fora abordada por 03 indivíduos, sendo que dois deles portavam arma e, fazendo uso desta, ameaçaram a vítima para que esta entregasse seu veículo, moto Honda CG 125 FAN ESD, 2014, placa OTL 4345, registrada em nome de seu filho Jenison Sampaio Araújo, não tendo a vítima esboçado reação por temer por sua integridade física, tendo, porém, acionado o CIOP e registrado o BO nos sistrânsito.

No dia 08/11/2016, a vítima recebeu uma ligação com a orientação de que deveria se dirigir à seccional informada para resgatar sua motocicleta e ao chegar foi encaminhada à sala do chefe de operações que lhe mostrou fotografias de seu computador onde restou o ora apelante reconhecido como um daqueles que contra si praticou o roubo, sendo um daqueles que portava arma de fogo e intimidou a vítima durante o assalto, sendo este posteriormente preso em uma operação da polícia militar e, conduzido à delegacia, confessou a participação no crime.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB, sendo, às fls. 07, recebida a denúncia.

Em ID 10664226, resposta à acusação.

Em ID 10664229, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 10664232 a 10664252.

Em ID 10664229, fls. 07/12, Sentença condenatória que condenou o ora apelante nos termos da denúncia, restando a pena base cominada em 05 anos de reclusão e 700 dias multa e, reconhecendo a presença das atenuantes da confissão e menor idade penal, nos termos do art. 165, I, III, d, reduziu a pena para 04 anos e 47 dias multa e, reconhecendo ao final a causa de aumento pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, aumentou a pena até então alcançada em 1/3, passando a pena, ao final, a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 63 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sede de Apelação, ID 10664230, requereu a defesa

reforma da sentença para que a pena base passe ao mínimo legal pois, alega, não apresentou o sentenciante devida fundamentação ao único vetor que considerou desfavorável, conduta social, restando o
quantum
cominado pelo julgador exacerbado.

Em contrarrazões, ID 10664231, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 10986902, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Feito apto a ser incluído em pauta de plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado ao norte, de recurso de apelação interposto em favor de
WENDELL RENAN VIEIRA LIMA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em tópico único, requer o apelante revisão da dosimetria de sua pena, visando a redução desta ao mínimo legal em razão da ausência de fundamentação idônea ao único vetor considerado desfavorável, qual seja, conduta social.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Em observância ao art. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena.

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal no havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certido de fls. 45, dos autos principais (Súmula n° 444, do STJ);

- personalidade: no pesquisada;

- conduta social:
voltada à prática de delitos
;

- motivaço do crime: no desvendada;

- circunstâncias: própria da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, na medida em que as vítimas recuperaram a res furtiva;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de recluso e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presentes as atenuantes prevista no art. 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do CPB, reduzo a pena para 04 (quatro) anos de recluso e no pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incidentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de recluso e mais 16 (dezesseis) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar DEFINITIVO de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de recluso e pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incabível a substituiço.

Concedo
ao acusado o direito de apelar em liberdade por no se fazerem presentes os requisitos autorizadores da priso preventiva, previstos no art. 312, do CPP. (...)”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavorável a circunstância relativa à conduta social, não apresentando, porém, fundamentação suficiente à manutenção do mesmo como desfavorável pois não demonstra, efetivamente, de que forma a conduta do apelante desbordou ao que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, inexistindo, portanto, possibilidade de se manter como

negativa tal

circunstância.

Ademais, para negativar o referido vetor deve o magistrado estar municiado de relatório elaborado por profissional capacitado para este fim, pois a conduta social deve ser avaliada em conformidade com o agente e sua interação com sua comunidade, família e meio social, o que não se observa no caso em apreço.

Ressalto que reconheço como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, conforme leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414), afirmar que
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

Sendo certo, ainda, que basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Contudo, tem-se que no caso em apreço inexiste devida fundamentação ao vetor que fora considerado desfavorável, devendo, portanto, este passar a ser considerado como neutro e a pena base reduzida ao mínimo legal, sendo neste sentido a manifestação da PJ em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“...entendemos que a referida fundamentação encontra-se inidônea, vez que o juiz sentenciante equivocou-se em considerar a “prática de delitos” como desabonador da conduta social do réu, carecendo de elementos voltados ao papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, razão pela qual, vislumbramos que a r. sentença deve ser reformada.”

Acompanhando a manifestação ministerial, reconheço que a pena base há que ser reduzida, passando ao mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, tal e qual o magistrado singular, observo a presença de duas atenuantes, porém, tendo em vista que a pena base restou cominada no mínimo legal, adoto aqui o enunciado da Súmula 231 do STJ que veda a redução da pena base para aquém do mínimo em razão de atenuantes, mantendo a pena, nesta fase, no patamar anterior de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa

Na terceira fase, tal e qual o julgador monocrático, reconheço a presença de duas causas de aumento de pena, crime cometido com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas – redação anterior do dispositivo, aumentando a pena em 1/3 (um terço), mínimo legal, passando a pena, nesta fase, a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe dou provimento, revendo a pena base e a reduzindo para
04 anos de reclusão e 10 dias multa
, nos termos da fundamentação supra, passando esta, ao final, a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 07/11/2022